Tribunal: TJDFT
Processo: 0041735-45.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA CUMULADA COM SELIC. MULTA CONFISCATÓRIA SUPERIOR A 200%. REDUÇÃO PARA 100%. APLICAÇÃO DE TESE DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Oestediesel Tratores e Equipamentos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da CDA apenas em relação a um dos executados. A apelante alegou prescrição do crédito tributário, nulidade da CDA por falta de liquidez, em razão da cobrança cumulativa de correção monetária e SELIC, e caráter confiscatório da multa fiscal superior a 200%, requerendo sua redução para 20% sobre o valor do imposto sem atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário está prescrito; (ii) estabelecer se há nulidade da CDA por ausência de liquidez em razão da cobrança cumulada de correção monetária e SELIC; (iii) determinar se a multa fiscal imposta possui caráter confiscatório e deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é afastada, pois a primeira execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário, e a segunda execução trata-se de mero desmembramento da primeira, realizado a pedido da própria contribuinte.
4. A CDA apresenta presunção relativa de liquidez e certeza, conforme o art. 204 do CTN, que pode ser afastada mediante prova inequívoca da parte interessada. Demonstrada a cobrança cumulativa de SELIC e correção monetária, impõe-se o afastamento desta última, pois a SELIC já engloba atualização monetária e juros.
5. A alegação de nulidade da sentença por omissão quanto à base de cálculo da multa (incidência sobre o imposto acrescido da correção monetária) não se sustenta, pois não foi comprovada a ocorrência do fato e tampouco opostos os recursos cabíveis para correção da omissão, o que acarreta preclusão.
6. A multa fiscal superior a 200% configura confisco, em afronta ao art. 150, IV, da CF/1988. Com base na tese firmada no Tema 863 da Repercussão Geral (RE 1.736.090/SC), deve ser observada a limitação de 100% do valor do tributo (ou 150% em caso de reincidência). No caso, a multa de R$ 10.711,02 para um tributo de R$ 4.290,30 revela sua natureza confiscatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cumulação de correção monetária e taxa SELIC na atualização do crédito tributário é indevida, devendo prevalecer apenas a SELIC.
2. A multa tributária qualificada em percentual superior a 100% do valor do tributo caracteriza confisco e deve ser reduzida, salvo no caso de reincidência prevista em lei.
3. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, afastável por prova inequívoca da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 174, 202, 204; CPC, arts. 128, 460, 1.030, II; Lei 9.430/96, art. 44, §1o-A e §1o-C; LC/DF no 04/94, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.736.090/SC (Tema 863), Pleno, j. 03.10.2024; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção, j. 01.07.2009; STJ, REsp 1260826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 15.03.2012.